Tribunal: TJBA
Processo: 8037372-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037372-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFERSON CORREIA BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS DE JUROS. ANÁLISE SUPERFICIAL DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA SOBRE PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO. QUESTÃO PRÓPRIA PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037372-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JEFERSON CORREIA BISPO DA SILVA e como agravado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.